Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-18.2018.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001304-18.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA - CPF: 790.654.491-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONATAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.742.431-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA.
INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRETENSO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA, EM TESE, DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto cont
ra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa requer a desclassificação para lesão corporal, sob alegação de ausência de dolo homicida. O Ministério Público também pugna pela desclassificação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste
em analisar
se
:

(I) é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, diante da alegada ausência de
animus necandi
; e (II) é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A desclassificação pressupõe certeza da ausência de dolo homicida, o que não se verifica no caso concreto.

5. A existência de versões contraditórias, com provas testemunhais e periciais que indicam a plausibilidade da acusação, impõe o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6. As qualificadoras foram suficientemente demonstradas em tese: motivo fútil relacionado a desentendimento banal e ataque pelas costas da vítima.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigível certeza quanto ao dolo.”

“2. A desclassificação da imputação para lesão corporal só é cabível quando manifestamente ausente o
animus necandi
, o que não restou evidenciado no caso.”

“3. Existindo versões conflitantes e elementos indiciários que apontam para a prática de tentativa de homicídio qualificado, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.”

“4. A presença, em tese, das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima autoriza sua manutenção na decisão de pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d".

CP,
arts
. 121, §2o, II e IV; 14, II.

CPP,
arts
. 413, §1o; 419.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1.918.544/SP, Rel. Min.
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021,
DJe
26.11.2021.

STJ,
AgRg
no HC 790.642/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023.

STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2016,
DJe
12.08.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que
o pronunciou
como incurso no artigo
121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
, pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais,
a Defensoria Pública
, em nome do recorrente, postula
pel
a
desclassificação do delito para o crime de lesão corporal
, sob o argumento de que
não houve dolo na conduta
, e que os fatos ocorreram de forma
imprudente e impensada
.

Subsidiariamente
, pleiteia o
afastamento das qualificadoras
previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, por ausência de elementos que justifiquem o tratamento penal mais gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público também se manifestou
favoravelmente à desclassificação da conduta para lesão corporal
, pugnando, portanto,
pelo provimento do recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve na íntegra o
decisum
objurgado
, conforme se observa no
Id.
264128311
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 15 de abril de 2018, por volta das 06h20min, nas proximidades do Terminal Rodoviário, no Município de Brasnorte/MT, SESAR FRANCISCO agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Jhonatan Rodrigues dos Santos, desferindo contra este golpes de arma branca (faca), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesão Corporal e Mapa Topográfico (fls. 08/11-IP), somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.
” (Sic
– id.
264127789
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular pronunciou o
recorrente
pela prática do crime previsto no artigo
121,
§ 2o, inciso II
e IV
, c/c art. 14, inciso I
I
, ambos

do Código Pena
l
.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação

do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Malgrado os argumentos deduzidos pela i. Defesa e o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não

plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
(
cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
)
.

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação

está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de

crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(
...
)
Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta

praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese

defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021). – Destaquei.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge
do
Boletim de Ocorrência (id. 264127789, pág. 10-13); Exame de Corpo e Delito da vítima (id. 264127789, pág. 14-15); Relatório de investigação (id. 264127789, pág. 17-21); Prontuário médico (id. 264127789, pág. 22-23); Termos de Declarações colhidas na fase inquisitória (id.
264127789
, pág. 22-27, pág. 29-30, pág. 37-38, pág. 41-44, pág. 47-48, pág. 62-63); Termo de declaração da vítima (id.
264127789
, pág. 33-34) Inquérito Policial (id.
264127790
, pág. 14-17)
.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
do recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras, não encontra amparo no conjunto probatório constante nos autos.

Ainda que a versão do acusado
S
esar

Francisco Pompeu da Silva
negue a autoria e se coloque como vítima de agressão, o cotejo das declarações testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório revela, em tese, elementos suficientes de materialidade e
indícios de autoria
que justificam a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da matéria.

Inicialmente, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelos documentos médicos e pelo laudo pericial acostado aos autos, os quais descrevem ferimento
perfurocontundente
na região dorsal da vítima, compatível com golpe de faca.

V
erifica-se que há várias declarações que, mesmo não sendo uníssonas, convergem para situar o acusado no contexto da agressão, o que reforça, em tese, a admissibilidade da acusação.

O policial militar
Evandro Onofre da Silva
afirmou que a vítima, quando levada ao hospital,
“mencionou que não iria falar quem tinha dado a facada nele, porque iria acertar de outra maneira”
, mas, após insistência, disse que foi o
“Pompeu”
quem desferiu o golpe. Evandro declarou ainda que
“ele falou ‘não, amigo é o caralho, deixa que o Pompeu depois eu pego ele’”
.

A importância dos relatos testemunhais nesse momento processual é inegável. Não se exige certeza, mas sim um conjunto de elementos que, em tese, apontem para a responsabilidade penal do acusado.

Assim, a fala da
testemunha
Nilma Fernandes
reforça essa linha de raciocínio. Ela confirmou que
o réu estava presente no local dos fatos
, que foi agredido previamente, e que após isso
"o
Sesar
saiu cambaleando"
, sendo que
“a última vez que eu vi ele, ele estava lá no palanque do barracão; já tinha levado um murro
(
...
)
e ele estava lá separado da confusão”
.

Narrou que "o menino que tinha levado a facada vinha segurando onde estava furado; já tinha tomado a facada; aí eu fui de encontro com ele e falei:
'o que que foi? Isso aí é resultado da confusão, né?'"
. Ao ser indagada, Nilma afirmou ainda que a vítima
"não conseguia falar; ou também falou porque não quis também
", evidenciando o estado de debilidade em que se encontrava Jhonatan logo após a agressão.

Já a testemunha
Márcio Pereira
, embora não tenha presenciado diretamente a facada, relatou que viu o acusado
“com a boca sangrando”
e afirmou ter saído do local antes de saber da agressão à vítima. Entretanto, ele também reconheceu que
“a gente se empolgou, teve empurrão, um xingando o outro”
, contexto que demonstra a desordem e o ambiente de violência em que os fatos ocorreram.

Outros testemunhos igualmente relevantes são os de
Wenderson
e Alex de Andrade Oliveira
.

Wenderson
afirmou que ouviu dizer que
“o tal do ‘
Mascão
’ ou o ‘Ralado’ deu um soco na cara de um rapaz, esse tal de
Sesar
”
, e confirmou que
“ele
(
Sesar
)
nem estava na mesa, nem na briga não estava”
. Todavia, admitiu que
“a briga foi generalizada”
, e que depois
“veio a notícia de que ele
(
Jhonatan
)
foi esfaqueado”
.

Alex, por sua vez, declarou que
“o ‘Ralado’ começou a brigar com o ‘Pompeu’, aí quando eu vi o ‘Ralado’ já tinha acertado o ‘Pompeu’ e saí fora”
. Apesar de dizer em juízo que
"acho que o ‘Pompeu’ não se envolveu em nada”
, o próprio relato demonstra que
Sesar
esteve em meio ao tumulto e foi diretamente envolvido na confusão anterior ao esfaqueamento.

A pluralidade de testemunhos, com versões que se cruzam e se contradizem parcialmente, é, em si, razão suficiente para afastar a tese de desclassificação neste momento processual. Justamente por haver divergência nos depoimentos, e não certeza quanto à dinâmica exata dos fatos, é que se impõe a submissão ao Tribunal do Júri, instância competente para a valoração da prova e para decidir, soberanamente, sobre a eventual existência de legítima defesa, excesso, ou mesmo de dolo homicida.

A tentativa de afastar as qualificadoras também não se sustenta nesta fase. O
motivo fútil
, apontado pelo Ministério Público como a causa da tentativa de homicídio
,
uma discussão e agressão pregressa por motivo banal
,
é confirmado pelo relato de Nilma, a confusão se instaurou em razão de desacordo sobre pagamento de lanche:
“o tal do ‘
M
ascão
’
(Marcio) tinha feito um lanche lá
(
...
)
e não queriam pagar
(
...
)
o ‘cunha’ chegou e viu essa situação, para não ficar chato, falou que ia pagar a conta dos meninos”
, o que desencadeou a agressividade da vítima e a briga subsequente.

Quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, os elementos também são presentes em tese. A vítima foi atingida pelas costas, de forma repentina, o que lhe retirou qualquer possibilidade de reação, como se depreende do relato do policial militar Evandro:
“não foi lá que ele tomou a facada, porque deu para perceber que ele chegou naquele local, sentou
(
...
)
e, talvez por fraqueza, foi onde ele
deitou
e ficou”
. A narrativa é compatível com um
possível
ataque sorrateiro e inesperado, o que justifica, por ora, a manutenção da referida qualificadora.

Portanto, trata-se de um caso em que não se pode acolher a pretensão de desclassificação para lesão corporal, tampouco o afastamento das qualificadoras, sob pena de se antecipar o juízo definitivo reservado ao Júri.

Diante de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
, bem como
,
da existência, em tese, das circunstâncias qualificadoras, deve ser mantida a decisão de pronúncia, para que o réu responda perante o Conselho de Sentença, como determinado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito
, é imprescindível destacar que a localização dos ferimentos (
abdome
), associada à gravidade das lesões, reforça
um
a
provável
intenção homicida, conforme indicado no laudo pericial, que atesta o risco iminente de morte.

A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que ferimentos direcionados a regiões vitais do corpo, especialmente quando desferidos com instrumentos cortantes, configuram indícios suficientes de
animus necandi
, afastando a tese de simples lesão corporal.

Nesse cenário, portanto, revela-se nítido o
dissenso

entre a narrativa apresentada
pela vítima, pela
s
testemunha
s
e pelo increpado
,
razão pela qual concluo pela
inexistência da

certeza necessária

à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, examinado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que, ao efetuar

golpes
,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida.

Por derradeiro, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli esclarece que o elemento subjetivo do

crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

“
(
...
)
é a
via da racionalidade
. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo. Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada

que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de

dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.
”

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

"ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi.
Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (
AgRg
no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023).

“
(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade

do instrumento utilizado (arma de fogo)

e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.
”

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado

em 02/08/2016,
DJe
12/08/2016).

In
casu
, a simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva
denota a possível

existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente em vista do meio empregado
(arma branca)
e dos locais atingidos
(
região
abdominal
)
, consoante se depreende dos exames periciais carreados aos autos
(ID
264127789
- Pág.
14
)
.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo

que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à

apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto
pel
o
réu

SESAR FRANCISCO POMPEU DA S
ILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025